Tribunal: TJDFT
Processo: 0753219-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753219-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA NAVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (id. 22380833). Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora